Tribunal: TJPA
Processo: 0005769-27.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005769-27.2018.8.14.0055

APELANTE: EDER DE LEAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu, EDER DE LEÃO SOUZA, contra a sentença da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que, após desclassificar a imputação original de tentativa de homicídio qualificado, o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave. A acusação narra que o apelante, após discussão em um bar, desferiu golpes de faca no abdômen da vítima, causando-lhe perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) à possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa ante a suposta ausência de dolo; (iii) à idoneidade da fundamentação dos vetores "culpabilidade" e "antecedentes" na dosimetria; e (iv) à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em face do redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3. Da Legítima Defesa e Excesso:
A excludente não se sustenta ante a flagrante desproporcionalidade da reação. O uso de múltiplos golpes de faca contra região vital (abdômen) configura excesso na execução, afastando o requisito do uso moderado dos meios necessários previsto no art. 25 do Código Penal.

4. Da Materialidade e Autoria Dolosa:
A materialidade está provada pelo laudo pericial que atesta lesões perfurocortantes, perigo de vida e incapacidade prolongada. O dolo (
animus laedendi
) é evidenciado pelo
modus operandi
— golpes de arma branca em órgãos vitais —, o que inviabiliza a desclassificação para a modalidade culposa, pois o agente detinha o controle da ação.

5. Da Dosimetria:
A "culpabilidade" foi adequadamente fundamentada no consumo voluntário de álcool que potencializou a agressividade da conduta. Contudo, a valoração negativa dos "antecedentes" baseada em condenação sem trânsito em julgado é inidônea, violando o princípio da não culpabilidade e a Súmula 444 do STJ.

6. Da Prescrição Retroativa:
Com o afastamento dos maus antecedentes, a pena é redimensionada para 01 (um) ano de reclusão. Nos termos do art. 109, V, do CP, o prazo prescricional é de 04 anos. Verificado o transcurso de mais de 05 anos entre o recebimento da denúncia (18/01/2019) e a publicação da sentença (18/07/2024), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a dosimetria, afastando o vetor dos antecedentes e redimensionando a pena para 01 (um) ano de reclusão. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:
I. O desferimento de múltiplos golpes de faca em região vital configura excesso na legítima defesa, impossibilitando o reconhecimento da excludente por ausência de moderação. II. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso (incluindo condenações sem trânsito em julgado) para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ. III. Reduzida a pena em sede recursal a patamar que enseje prazo prescricional inferior ao tempo transcorrido entre os marcos interruptivos, deve o Tribunal reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa.

Dispositivo relevante citado:
artigos 25, 59, 107, IV, 109, V, 110, §1º e 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal; Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal 0800129-22.2020.8.14.0093, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 13/05/2024; TJMS. Apelação Criminal n. 0010283-21.2013.8 .12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 03/12/2025, p: 04/12/2025), Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 03/12/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de apelação e manter a condenação
pelo crime de lesão corporal de natureza grave (Art. 129, §1º, I e II, do CP) e
reformar a dosimetria da pena
,
redimensionando a reprimenda
para o patamar definitivo de
01 (um) ano de reclusão
e assim
RECONHECER, de ofício, a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EDER DE LEÃO SOUZA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005769-27.2018.8.14.0055

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDER DE LEAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo réu,
RODRIGO SILVA FARIAS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

O magistrado de primeiro grau julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu como incurso nas sanções do
art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
. A condenação fixou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 12 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos (proibição de frequentar bares e consumir álcool).

A persecução penal teve início com o
Auto de Prisão em Flagrante nº 00180/2021.100380-2
. Segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 21h30, na Avenida Barão de Capanema, o acusado conduzia uma motocicleta em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica, vindo a colidir e atropelar as vítimas
Elcilene Gaspar da Luz
,
Jaqueline Xavier Gaspar
e o Policial Militar
Maciel Felipe da Silva
, que realizava uma abordagem no local. A colisão causou lesões graves, incluindo uma fratura exposta na perna de uma das vítimas. A denúncia foi recebida em
07 de fevereiro de 2024
.

A conduta imputada consistiu em dirigir veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, atestada por teste de etilômetro que marcou
0,51 mg/L
. Durante a instrução, o réu confessou a prática delitiva, admitindo ter ingerido cervejas antes de conduzir a moto, embora tenha alegado que trafegava a 60 km/h e que a colisão ocorreu por falta de sinalização e dificuldade de visualização no local.

Inconformado, o réu apresentou
razões de apelação
, pleiteando a reforma do
decisum
com base nas seguintes teses:

1.

Absolvição por Insuficiência de Provas:
Sustenta que o acervo probatório é escasso, baseando-se apenas nos depoimentos das vítimas e dos policiais, além de questionar a legibilidade do teste de alcoolemia.

2.

Dosimetria da Pena (Confissão):
Requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, defendendo a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o apelante agiu para repelir injusta agressão iniciada pela vítima, que estaria armada e alterada no momento do fato. Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que tal excludente de ilicitude não restou caracterizada.

Para a configuração da legítima defesa, o Art. 25 do Código Penal exige o uso
moderado
dos meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente. No caso em tela, ainda que se admita uma provocação inicial, a reação do apelante foi flagrantemente desproporcional.

O laudo de exame de corpo de delito atesta que a vítima sofreu
três facadas no abdômen
e uma lesão no antebraço esquerdo, resultando em perfuração abdominal e
efetivo perigo de vida
. O próprio magistrado sentenciante pontuou que o modo de agir foi excessivo, uma vez que o réu desferiu múltiplos golpes com arma branca.

Conforme a jurisprudência deste E. Tribunal:

"Ação que não configura a legítima defesa, mormente ante a
total falta de proporcionalidade na reação, configurando excesso
, e não uso moderado do meio apto a repelir agressão injusta" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001292220208140093 19648418, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Portanto, o excesso na execução afasta a ilicitude da conduta, mantendo-se a condenação.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação para a modalidade culposa (Art. 129, §6º, CP). Tal pleito é juridicamente insustentável diante da
materialidade e autoria do delito doloso
.

A materialidade está provada pelo laudo pericial que descreve lesões perfurocortantes profundas. A autoria é confessada pelo próprio réu, que admitiu ter desferido os golpes na vítima.

O
dolo (animus laedendi)
é evidente. Quem desfere quatro golpes de faca contra o abdômen de outrem, região que abriga órgãos vitais, não atua com mera negligência ou imperícia, mas com a clara intenção de ofender a integridade física de forma grave. O réu detinha o controle da arma e da situação, tendo escolhido atingir áreas letais. Por tais razões, mantenho a tipificação dolosa.

3. DA REFORMA DA PENA

Passo à análise da dosimetria, onde a sentença merece reparos.

A) Culpabilidade

O magistrado de piso negativou este vetor sob o fundamento de que o réu praticou o crime sob efeito de bebida alcoólica. Entendo que a fundamentação é
idônea
. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade (teoria da
actio libera in causa
) e, no caso concreto, serviu para potencializar a agressividade e a censurabilidade da conduta, extrapolando a reprovabilidade comum ao tipo penal. Assim, mantenho a valoração negativa.

B) Antecedentes

Neste ponto, a sentença fundamentou a negativação na existência de uma condenação no processo n.º 0000477-81.2007.8.14.0055, ressalvando expressamente a
ausência de trânsito em julgado
.

Tal fundamentação é
inidônea
. É consolidado o entendimento, por meio da
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
, de que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Somente títulos penais condenatórios
definitivos
podem amparar o juízo negativo de maus antecedentes. Portanto, afasto a desvaloração deste vetor, tornando-o neutro.

4. DO RECALCULO DA PENA

Considerando o afastamento dos antecedentes e a manutenção da culpabilidade como vetor negativo, refaço o cálculo dosimétrico, aplicando a fração de
1/6 sobre a pena mínima
para cada circunstância desfavorável, conforme técnica recomendada pela jurisprudência.

Pena Abstrata (Art. 129, §1º, CP):
01 a 05 anos de reclusão.

1ª Fase (Pena-Base):
Partindo do mínimo de 01 ano (12 meses), aplico o aumento de 1/6 (02 meses) em razão da culpabilidade exacerbada.
Fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Reconheço a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP). Aplico a redução de 1/6 (02 meses e 10 dias). Todavia, por força da
Súmula 231 do STJ
, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim,
trago a pena ao patamar de 01 ano de reclusão.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Inexistindo causas de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

O regime inicial deve ser o
ABERTO
, nos termos do Art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal, dada a quantidade da pena e a primariedade do agente.

5. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MODALIDADE RETROATIVA)

Ao fixar a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, deve-se observar o prazo prescricional correspondente, conforme as regras do Código Penal Brasileiro. Nos termos do Art. 109, inciso V, do Código Penal, quando o máximo da pena aplicada é igual a um ano, a prescrição opera-se em
04 (quatro) anos
.

A prescrição retroativa é verificada entre os marcos interruptivos do processo, levando-se em conta a pena in concreto após o trânsito em julgado para a acusação. No caso em tela, observo o seguinte cronograma processual extraído dos autos:

Recebimento da Denúncia:
Ocorreu em
18 de janeiro de 2019
.

Publicação da Sentença Condenatória:
Ocorreu em
18 de julho de 2024
.

Entre o recebimento da denúncia (2019) e a publicação da sentença (2024), transcorreu um lapso temporal de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
.

Considerando que o prazo prescricional para a pena de 01 ano é de
04 anos
, verifico que este prazo foi sobejamente ultrapassado durante o trâmite processual em primeiro grau. Consequentemente, o Estado perdeu o seu poder-dever de punir o agente em razão da inércia temporal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, reduzida a pena em sede recursal, deve o Tribunal reconhecer a prescrição retroativa se o novo patamar assim o exigir:

"A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, quando não houver recurso da acusação, conforme dispõe a Súmula 146 do STF, sendo o prazo determinado de acordo com o art . 109 do Código Penal.
" (TJMS. Apelação Criminal n. 0010283-21.2013.8 .12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 03/12/2025, p: 04/12/2025), Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 03/12/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2025).

Portanto, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em dissonância parcial com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação interposto por
EDER DE LEÃO SOUZA
, para:

1.

Manter a condenação
pelo crime de lesão corporal de natureza grave (Art. 129, §1º, I e II, do CP).

2.

Reformar a dosimetria da pena
, mantendo a valoração negativa da
culpabilidade
(pelo uso de álcool), mas afastando o vetor dos
antecedentes
, uma vez que fundamentado de forma inidônea em processo sem trânsito em julgado, em atenção à
Súmula 444 do STJ
.

3.

Redimensionar a reprimenda
para o patamar definitivo de
01 (um) ano de reclusão
.

4.

RECONHECER, de ofício, a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EDER DE LEÃO SOUZA, com fundamento nos Arts. 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026